Tribunal: TJDFT
Processo: 0004520-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PREMILINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE A NULIDADE. PREJUDICIAL AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL DO DOADOR. MOMENTO DA LIBERALIDADE. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES. RECURSO PROVIDO.

1. Constatado que os apelantes impugnaram especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A decisão que acolhe/rejeita a impugnação ao valor da causa não é recorrível por meio de agravo de instrumento, uma vez que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC e não se reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato (Tema Repetitivo 988). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3. Por não ser recorrível por meio do agravo de instrumento, a impugnação ao valor da causa é questão que não se submete à preclusão e deve ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (1.009, § 1o, do CPC).

4. Da interpretação dos arts. 292, II, 549 e 2.007, caput e § 1o, do CPC, conclui-se que o valor da causa na ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa deve corresponder ao valor do bem doado no momento da liberalidade. Todavia, deve-se considerar que a doação inoficiosa não invalida todo o negócio jurídico, apenas reduz a sua validade à parte de que o doador tinha disponibilidade no momento da doação. Assim, o valor da causa da ação de nulidade de doação inoficiosa referente a um único bem imóvel deve corresponder a metade do valor declarado no ato de liberalidade.

5. Diante da inexistência de prazo específico, a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo prescricional vintenário, se regida pelo CC/1916, ou decenal, se regida pelo CC/2002, contado do registro do ato jurídico que se pretende a declaração de nulidade. Precedentes do STJ.

6. Nas ações declaratórias de nulidade de doação inoficiosa, incumbe ao autor produzir as provas dos fatos constitutivos de seu direito: doação que ultrapassa metade do patrimônio líquido do doador no momento da liberalidade.

7. O excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade e não no momento da abertura da sucessão. Precedentes do STJ.

8. Ausentes elementos que comprovem o patrimônio do doador no momento da liberalidade, não é possível concluir que a doação questionada foi inoficiosa, o que leva à improcedência do pedido de nulidade.

9. Recurso conhecido e provido. Valor da causa ajustado. Ônus sucumbenciais invertidos.